Tribunal: STF
Processo: ARE 1416406
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-12
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. ADUANEIRO. IMPORTAÇÃO POR ENCOMENDA. OCULTAÇÃO DO REAL ADQUIRENTE. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIROS. PENA DE PERDIMENTO. ART. 23, V, §§ 1º E 2º, DO DECRETO-LEI Nº 1.455/76.



    1. Pretende a autora a anulação do Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda com o consequente cancelamento da pena de perdimento aplicada e a liberação definitiva das mercadorias.



    2. Após complexa fiscalização, que envolveu diversas intimações para prestar esclarecimentos e análise de vasta documentação, a autoridade alfandegária, baseada em extenso e detalhado relatório, lavrou o aludido Auto de Infração em desfavor da autora por ter constatado a prática da infração prevista no art. 23, V, c/c § 1º e 2º, do Decreto-Lei nº 1.455/76, descrita na autuação como interposição fraudulenta na importação, impondo-lhe a penalidade de perdimento das mercadorias importadas.



    3. A importação por encomenda consiste na aquisição de mercadorias no exterior com recursos próprios, promovendo seu despacho aduaneiro de importação, com a finalidade de revendê-las a uma determinada empresa encomendante, por força de contrato (ainda que verbal) firmado com a importadora, em cujo objeto deve estar compreendido, pelo menos, o prazo ou as operações pactuadas. Ou seja, o fundamental para caracterizar tal modalidade de importação é que a aquisição das mercadorias no exterior se dê por uma pessoa, com seus próprios recursos, mas com a finalidade de revenda para pessoa determinada, que previamente as tenha encomendado.



    4. Ao contrário da tese defendida pela autora, segundo a qual a utilização desse modelo de importação não alteraria a carga tributária federal incidente na importação e na cadeia de comercialização subsequente, a configuração da modalidade de importação por encomenda traz consequências não apenas na seara aduaneira, como também de natureza fiscal, mormente no que se refere à responsabilização solidária da real encomendante pelos tributos devidos pelo importador.



    5. Embora a autora figure como adquirente das mercadorias importadas nas Declarações de Importação (DIs), restou comprovado que a mesma não era a real destinatária dos referidos produtos, na medida em que, além de a empresa detentora da maioria das suas cotas sociais ter figurado em diversos documentos relativos às operações discutidas nos autos apresentados à Receita Federal (notas fiscais, mensagens eletrônicas etc.), os bens importados seriam posteriormente repassados à empresa franqueada do McDonald’s, destinatária final dosprodutos, sendo possível concluir que, ao contrário do que consta nas DIs, as importações não se deram por conta própria, mas sim por encomenda.



    6. O fato de os bens terem sido importados já com a logomarca do McDonald’s reforça a tese de que a aquisição se deu por encomenda, até porque as mercadorias que eventualmente não fossem adquiridas pela contratante, por extrapolar à sua demanda/necessidade, sequer poderiam ser revendidas a outra rede de fast food.



    7. Afigura-se legítima a autuação, que decretou o perdimento das mercadorias importadas em razão da ocultação do adquirente dos produtos importados, tendo em vista que o contexto fático, narrado detalhadamente no relatório de fiscalização, envolve o elemento fraude ou simulação, amoldando-se a conduta ao art. 23, V, da Lei nº 1.455/76, não assistindo razão à autora com relação ao argumento de que deveria ser aplicada a multa prevista no art. 711, III, do Regulamento Aduaneiro, que impõe a referida penalidade na hipótese de omissão ou deprestação de informações inexatas ou incompletas, diante do princípio da especialidade.



    8. Remessa necessária e apelação conhecidas e providas. Agravo retido não conhecido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso IV; 170, caput da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente